Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700770-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: RAFAEL JOAO COSTA, BORCHARDT SOLUCOES AGRICOLAS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, REAL BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. D E S P A C H O À MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e RAFAEL JOAO COSTA sobre a petição de ID 43765125, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para Decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator